Tribunal: TJES
Processo: 0001773-39.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001773-39.2024.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA ROCHA DE PAULA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, DOSIMETRIA DA PENA, TRÁFICO PRIVILEGIADO E DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 550 dias-multa. O réu foi flagrado com 108 papelotes de cocaína e crack ocultos em suas vestes íntimas. A Defesa busca o direito de recorrer em liberdade, a redução da pena-base, a aplicação do tráfico privilegiado, regime mais brando e gratuidade de justiça. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se subsistem os motivos para a manutenção da prisão preventiva na sentença; (II) definir se a natureza e quantidade da droga justificam a exasperação da pena-base; (III) estabelecer se o histórico infracional e antecedentes específicos obstam o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (IV) verificar se é possível o arbitramento de danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A manutenção da custódia cautelar justifica-se quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os requisitos da garantia da ordem pública, especialmente diante da fixação de regime inicial fechado.

4.
A natureza e a quantidade do entorpecente (cocaína e crack) possuem proeminência na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, devido ao alto poder viciante das substâncias.

5.
A existência de antecedentes criminais específicos e a quantidade de droga apreendida evidenciam a dedicação a atividades criminosas, o que afasta o benefício do tráfico privilegiado pela ausência de requisitos cumulativos.

6.
A pena de multa guarda proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, cabendo ao juízo da execução a análise de eventual parcelamento por hipossuficiência.

7.
A fixação de indenização por danos morais coletivos exige pedido expresso, indicação de valores e, obrigatoriamente, instrução probatória específica para demonstrar o abalo à esfera moral da coletividade, não sendo o dano in re ipsa neste caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. Não há lógica em conceder o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante todo o processo quando persistem os fundamentos da prisão preventiva.

2. O histórico de antecedentes específicos e a natureza deletéria das drogas apreendidas constituem fundamentação idônea para elevar a pena-base e afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

3. A condenação à reparação de danos morais coletivos (art. 387, IV, do CPP) no crime de tráfico depende de instrução específica que demonstre a grave ofensa a valores fundamentais da sociedade, não sendo decorrência automática da condenação.

Dispositivos relevantes citados: Art. 33, caput e § 4º, e Art. 42, ambos da Lei nº 11.343/2006; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Art. 59 do Código Penal; Art. 169 da Lei de Execução Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 920.619/PR, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16.10.2024.

STJ, REsp n. 2.055.900/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024.

STJ, Tema Repetitivo n. 1139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001773-39.2024.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALEXSANDRO DA SILVA ROCHA DE PAULA

APELADO: ALEXSANDRO DA SILVA ROCHA DE PAULA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
ALEXSANDRO DA SILVA ROCHA DE PAULA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, pela prática do crime definido no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Narra a inicial que, no dia 08 de agosto de 2024, por volta das 06:15 horas, no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, o apelante trazia consigo, para fins de tráfico, 108 papelotes de cocaína e um aparelho celular, ocultos em suas vestes íntimas, sendo flagrado por policiais militares em patrulhamento.

Em suas razões recursais (ID 16062749), a Defesa busca o direito de recorrer em liberdade, a redução da pena-base ao mínimo legal, a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em patamar máximo, a fixação de regime inicial mais brando e a concessão de justiça gratuita.

Por sua vez, o Órgão Ministerial recorre (ID 16062758) visando a reforma da sentença para fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos, com fulcro no art. 387, IV, do CPP.

As contrarrazões (ID’s 16062757 e 16353260) foram apresentadas pelas partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 18356936), a Ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo, mantendo-se a condenação e o regime impostos.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. PRELIMINAR: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Insurge-se a defesa contra a manutenção da custódia cautelar, invocando o princípio da presunção de inocência. Todavia, tal pretensão não prospera, pois o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual.

A prolação de sentença condenatória que impõe o regime inicial fechado reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Segundo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, não há lógica em conceder liberdade para recorrer a quem permaneceu preso durante o processo, se persistem os motivos da segregação:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que,
quando permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva, não há lógica em conceder liberdade provisória ao condenado que permaneceu preso durante toda a persecução penal
.

(STJ - AgRg no HC: 920619 PR 2024/0208962-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

A custódia, neste estágio, não é antecipação de pena, mas medida cautelar devidamente fundamentada na gravidade concreta e na continuidade da situação que ensejou o flagrante.

Portanto, conforme fundamentado, rejeito a preliminar suscitada pela defesa.

2. MÉRITO

A defesa questiona a fixação da pena-base acima do mínimo legal, alegando desproporcionalidade. No entanto, a exasperação para 06 (seis) anos de reclusão está escorreita.

No crime de tráfico, a natureza e a quantidade da droga têm proeminência sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, conforme determina o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

No caso, a apreensão de 108 papelotes de cocaína/crack justifica o aumento, dado o altíssimo poder viciante e deletério destas substâncias, que causam danos severos à saúde pública, além de possuir antecedentes criminais no mesmo crime ao qual responde nos presentes autos

Portanto, a pena-base reflete a necessária reprovação da conduta.

Já quanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição de pena não encontra amparo legal.

Para a concessão do benefício, os requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa, sendo que devem ser cumulativos.

O apelante possui antecedentes criminais específicos (processo nº 0007847-80.2022.8.08.0035), o que afasta o requisito de bons antecedentes.

Além disso, a quantidade de droga (108 pinos) e a ausência de prova de ocupação lícita indicam que o réu faz da mercancia ilícita o seu meio de vida.

Tendo ainda, este E. Tribunal de Justiça o entendimento de que o histórico criminal ligado ao tráfico evidencia o envolvimento habitual, impossibilitando a benesse:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. HISTÓRICO INFRACIONAL. CONDENAÇÃO POSTERIOR. MAUS ANTECEDENTES. APREENSÃO DE MATERIAL PARA EMBALO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Não obstante a inadequação do fundamento utilizado em primeira instância, a análise dos autos revela elementos concretos que demonstram a dedicação do apelante a práticas delitivas, o que impede a concessão do benefício.

5.
O histórico de atos infracionais pretéritos do agente, devidamente comprovado nos autos, a existência de condenação criminal definitiva por crime de tráfico de drogas, ainda que com trânsito em julgado posterior aos fatos em apuração, que configura maus antecedentes
, e a apreensão de material para embalo de entorpecentes, são circunstâncias incompatíveis com a figura do traficante ocasional e que reforçam a conclusão sobre a dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento

1. A vedação ao uso de ações penais em curso para negar a minorante do tráfico privilegiado (Tema Repetitivo nº 1139/STJ) não impede que outros elementos dos autos, como o histórico infracional e condenações posteriores por fatos anteriores, fundamentem o afastamento do benefício por dedicação a atividades criminosas

2. O histórico de atos infracionais do agente é elemento válido para, em conjunto com outras circunstâncias do caso, demonstrar a dedicação a atividades criminosas e afastar a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006

3. Condenação criminal com trânsito em julgado posterior ao fato em análise, embora não caracterize reincidência, serve como elemento para comprovar maus antecedentes e a dedicação do agente ao crime, obstando a concessão do tráfico privilegiado.

4. A apreensão de petrechos para o tráfico, como material para embalo, indica maior envolvimento com a atividade criminosa e afasta a presunção de traficância eventual.

Dispositivos relevantes citados
: § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1139; STJ, AgRg no HC n. 983.787/MG; STJ, AgRg no HC n. 926.337/SP; STJ, AgRg no HC n. 988.846/SP.

(TJES, Apelação Criminal nº 0005098-56.2023.8.08.0035, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Helimar Pinto, julg. 29/09/2025)

Logo, a pena-base de 06 (seis) anos reflete a necessária reprovação da conduta, sendo o acréscimo de apenas 01 (um) ano em relação ao mínimo legal moderado e proporcional ao intervalo de pena previsto para o tipo penal.

Em seguida, também
re
quereu
a defesa

a

redução
da pena de multa, ao argumento de que
o
recorrente
não poss
ui

condições financeiras
para
realizar o pagamento.

E
m observância à sentença proferida, verifica-se que
a pena de multa fo
i
fixada
de forma
diretamente

proporcional
à reprimenda privativa de liberdade
.

Importa consignar ainda que o artigo 169 da Lei de Execução Penal determina que o
s
apenado
s
poder
ão
pedir a revisão ou parcelamento da multa a
eles
imposta caso haja a comprovação da alteração da sua situação financeira.

Por fim, no tocante ao recurso do Ministério Público sobre os danos morais coletivos, a sentença de piso deve ser mantida.

Conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, a condenação à reparação de danos morais coletivos no crime de tráfico exige instrução probatória específica para demonstrar o concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e
(iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

A fixação não é automática e demanda prova de que a conduta transbordou a tolerabilidade social mediante grave ofensa a valores fundamentais da sociedade.

Inexistindo tal delimitação probatória nestes autos, inviável o arbitramento de valor mínimo indenizatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, mantendo incólume a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.